Tribunal: CARF
Processo: 16327.720993/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720993/2013-10
ACÓRDÃO
9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
BANCO BRADESCO S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2000
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
O dissídio jurisprudencial que enseja o conhecimento do recurso especial
consiste na interpretação divergente da mesma norma, efetuada por
órgãos judicantes distintos, aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que
implica a adoção de entendimento conflitante para as mesmas regras de
direito aplicadas a espécies semelhantes na configuração dos fatos
embasadores da questão jurídica posta em debate.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2000
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
Durante a vigência da redação original da Lei Federal 9.718/1998, a
remuneração sobre juros sobre o capital próprio, a despeito de ser tratada
como “receita financeira”, não pode ser considerada uma receita típica de
instituições financeiras, vez que se trata de efetiva receita decorrente de
participações societárias perante outras pessoas jurídicas, não se
coadunando com o objeto social da Recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas em relação à incidência das
contribuições sobre as receitas decorrentes de juros sobre o capital próprio para, no mérito,
negar-lhe provimento. Acordam ainda os membros do colegiado, por maioria de votos, não
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte. Vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário,
que votou pelo conhecimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Semiramis de Oliveira Duro, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Tatiana Josefovicz Belisario, Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles (substituto integral), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green,
Regis Xavier Holanda(Presidente). Ausente o conselheiro Rosaldo Trevisan, substituído pelo
conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo, contra a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3402-010.692, de 24/08/2023, proferido
pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2000
REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
O STF, apreciando o tema 372 da repercussão geral, deu parcial provimento ao
Recurso Extraordinário 609.096-RG/RS da União a fim de estabelecer a
legitimidade da incidência, à luz da Lei no 9.718/98, do PIS sobre as receitas brutas
operacionais decorrentes de atividades empresariais típicas. Foi fixada a seguinte
tese: “As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica
das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
3
face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas
as exclusões e deduções legalmente prescritas”.
ATIVIDADES EMPRESARIAIS TÍPICAS. DELIMITAÇÃO.
São atividades empresariais típicas não apenas aquelas assim indicadas na
legislação ou no Contrato Social (ou Estatuto Social), mas também aquelas
exercidas com habitualidade pela sociedade empresária.
A Lei no 14.195/2021, ao revogar o § único do art. 1.015 do Código Civil, que
positivava em nosso ordenamento jurídico a teoria do ultra vires societatis, indica
que a atividade empresarial não está restrita apenas àquelas assim indicadas no
objeto social.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS PROVENIENTES DA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E
IMÓVEIS. INCIDÊNCIA.
O STJ firmou entendimento no sentido de que as receitas provenientes da locação
de móveis e imóveis integram o conceito de faturamento, para o fim de
tributação a título de PIS e COFINS, incluindo-se aí as receitas provenientes da
locação de móveis e imóveis próprios e integrantes do ativo imobilizado, ainda
que este não seja o objeto social da empresa.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DA REMUNERAÇÃO
DOS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS JUNTO AO BACEN. INCIDÊNCIA.
Nos termos do art. 17 da Lei no 4.595/64, consideram-se instituições financeiras
as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou
de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de
propriedade de terceiros.
Não foi prevista qualquer restrição em relação à origem dos recursos aplicados ou
ao tipo de aplicação financeira.
BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO OU CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCEITO DE
RECEITA. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos da decisão do STF nos Embargos de Declaração no RE no 574.706/PR,
a noção conceitual de receita, para fins de apuração da base de cálculo do PIS e da
Cofins, compõe-se da integração, ao menos para efeito de sua configuração, de 02
(dois) elementos essenciais: (i) que a incorporação dos valores faça-se
positivamente, importando em acréscimo patrimonial; e (ii) que essa
incorporação revista-se de caráter definitivo.
O STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que a correção monetária é
mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva
desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo
original, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus
que se evita. Logo, não se cogita que resulte em acréscimo patrimonial.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
4
Consta do dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma:
(i) por unanimidade de votos, para excluir da base de cálculo da COFINS
(i.1) as receitas provenientes de juros sobre capital próprio (JCP);
(i.2) as receitas contabilizadas nas subcontas RENDAS S/ DIVIDENDOS RECEBIDOS
(subtítulo 09-43), RECEITA DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO DE COLIGADAS
(subtítulo 93-36) e REC. JUROS TJLP-NAO LIGADAS (subtítulo 93-56) da conta Cosif
7.1.9.99.00-9;
(i.3) as receitas contabilizadas na conta Cosif 7.3.9.99.00-7; e
(i.4) as receitas decorrentes de atualização monetária sobre depósitos vinculados
(subtítulo 98-12); e
(ii) por maioria de votos, para manter a glosa sobre as receitas de aluguéis
contabilizadas na conta Cosif 7.3.9.20.00.7. Vencido o conselheiro Pedro Sousa
Bispo, que negava provimento neste ponto, por entender que o aluguel não
compõe o faturamento. Os conselheiros Jorge Luís Cabral e Marina Righi
Rodrigues Lara acompanharam o relator pelas conclusões com relação às receitas
de aluguéis.
Breve histórico dos autos
Trata o processo de Pedidos de Restituição, tendo o contribuinte justificado esses
pleitos no reconhecimento da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
pelo Supremo Tribunal Federal, indeferido pela Delegacia Especial de Instituições Financeiras em
São Paulo, com os seguintes fundamentos:
11. A contribuinte foi intimada a, em suma, justificar os pedidos de restituição em
virtude dos valores pleiteados terem sido integralmente utilizados na extinção de
débitos espontaneamente confessados e não submetidos à alteração dos
montantes apurados, implicando na inexistência de qualquer saldo disponível.
12. Em resposta à intimação, alegou a contribuinte que o referido direito
creditório invocado teria como respaldo a declaração de inconstitucionalidade do
parágrafo 1o do artigo 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, pelo
Supremo Tribunal Federal, cujos termos teriam sido obedecidos na realização dos
recolhimentos da contribuição.
(...)
22. Forçoso concluir, portanto, que não há pagamento feito indevidamente ou
com o valor maior que o devido, já que realizado em obediência a dispositivo legal
plenamente em vigor à época e que somente poderia ser afastado pela
autoridade tributária em caso de declaração de inconstitucionalidade com efeitos
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
5
erga omnes ou, se em via de ação incidental, corroborada pelo Senado Federal.
Ainda, o entendimento deste órgão é no sentido de que a natureza das receitas
decorrentes das atividades do setor financeiro devem ser reconhecidas como
serviços e, assim, sujeitas à incidência da Cofins.
Cientificado do Despacho Decisório em 18/01/2014 (fl.281), o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 05/02/2014 (fls. 284/310), na qual, depois de
dizer da tempestividade de sua defesa, alega que:
I.
a Constituição outorgou competência à União Federal para instituição de
uma contribuição social sobre uma base de cálculo específica,
conceitualmente bem delimitada, que não se altera em função do objeto
social de cada pessoa jurídica. Assim sendo, ao contrário do que defende
o despacho decisório, não há nenhuma relação de identidade entre o
conceito de faturamento e a atividade principal do manifestante;
II.
com base no Parecer PGFN/CAT no 2.773/2003, o despacho decisório
sustenta que as receitas financeiras do manifestante teriam natureza de
serviços, e como tal estariam incluídas na base de cálculo da contribuição.
Não há como prosperar essa pretensão, pois essas receitas sempre foram
tratadas de forma distinta dos serviços pela legislação tributária, tanto no
plano constitucional como no infraconstitucional;
III.
no capítulo da Constituição Federal de 1988 que disciplinou o Sistema
Financeiro, reconheceu-se a existência de “taxas de juros” cobradas pelos
bancos, especificamente no art. 192, § 3o. Independentemente da
redação desse dispositivo ter sido alterada pela Emenda Constitucional no
40, de 2003, fato é que o constituinte reconheceu expressamente que a
atividade típica das instituições financeiras implica auferir juros, o que
evidentemente não é o caso das receitas decorrentes de prestação de
serviços. Não houvesse tal distinção, estaria deixando de se cumprir a
partilha de competência definida pelo texto constitucional, uma vez que a
União é competente para instituir impostos sobre: V – operações de
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários (art.
153, V), enquanto os municípios são competentes para instituir impostos
sobre: III – serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155,
II, definidos em lei complementar (art. 156, III);
(...)
IV.
mesmo que se entenda que as receitas auferidas por instituições
financeiras têm natureza de receita de prestação de serviços, integrando
o conceito de faturamento e, portanto, a base de cálculo da Cofins, o
pedido de restituição deveria ao menos ser parcialmente deferido, pois
não podem integrar referida base de cálculo as demais receitas do
contribuinte e também as receitas financeiras decorrentes da aplicação
de seus recursos próprios e ou de terceiros em hipóteses que não
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
6
envolvam intermediação financeira. Quando o manifestante realiza
operações no seu único e exclusivo interesse, evidentemente não há
intermediação financeira nem tampouco prestação de serviços, já que
ninguém presta serviços a si próprio.
A lide foi decidida pela 6a Turma da DRJ em São Paulo/SP, por meio do Acórdão no
16-80.593, em sessão realizada na data de 26/10/2017 (fls.389/399), que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, ratificando o indeferimento dos
pedidos de restituição.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 08/11/2017(conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 403), apresentou Recurso Voluntário em
07/12/2017, às fls. 406/427.
O Colegiado analisou o recurso na sessão de 28/11/2018, e por meio da Resolução
no 3402-001.504 (fls. 466/470) resolveu, por unanimidade, converter o julgamento do recurso em
diligência, nos seguintes termos:
5. Em suma a questão aqui debatida perpassa pela discussão do conceito de
serviço para as instituições financeiras, ou seja, trata-se da mesma questão
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal e retratada em recurso
extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE n. 609.096).
6. Assim, uma das respostas possíveis para o presente caso perpassa por
identificar quais as operações perpetradas pela recorrente (rubricas contábeis)
que deram ensejo ao seu pedido de crédito, pois só a partir dessa análise é
possível identificar se tais operações estão enquadradas ou não no conceito de
serviço a gerar, por conseguinte, receita para fins de incidência de PIS e COFINS.
7. Por seu turno, ao se analisar o recurso voluntário interposto, um dos
fundamentos subsidiariamente desenvolvidos pelo recorrente seria no sentido de
que, ainda que afastado o trânsito em julgado da decisão que lhe seria favorável e
sustentaria seu pedido de restituição, teria ele feito prova de que algumas
rubricas vindicadas de fato se enquadrariam no conceito de receita financeira e,
portanto, não poderiam compor a base de cálculo da COFINS.
8. Em contrapartida, para tal fundamento, a decisão atacada se limita a afirmar
que o contribuinte não teria feito prova da sua assertiva, ignorando, todavia, os
documentos acostados aos autos as fls. 79/246 (planilhas demonstrativas do
crédito; DIPJ do período vindicado; e balancetes). Não obstante, em reforço a tal
argumentação, o contribuinte traz em sede de recurso voluntário o seu razão (fls.
429/443), o que em tese demonstraria a procedência deste seu pedido subsidiário
para algumas rubricas específicas.
9. Diante deste quadro e em respeito ao princípio do formalismo moderado que
deve vigorar no âmbito do processo administrativo fiscal, resolvo baixar o caso
decidendo em diligência para:
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
7
(i) que a unidade preparadora discrimine, analiticamente, a natureza de cada uma
das operações empresariais (rubricas contábeis) que deram ensejo ao pedido de
compensação realizado pelo contribuinte; e, ainda
(ii) destaque se, dentre tais rubricas, existem operações que estariam sujeitas à
exclusões legais da base de cálculo da COFINS.
A diligência foi cumprida com a lavratura, em 12/08/2019, do Despacho de
Diligência anexado às fls. 507/520. Sobre as conclusões exaradas neste procedimento fiscal, o
contribuinte se manifestou através da Petição juntada aos autos às fls. 526/536, alegando o não
cumprimento integral da Resolução, pois não teria havido a discriminação “analítica” das rubricas
consideradas no Pedido de Restituição, identificadas por meio da documentação juntada aos
autos (em especial o Livro Razão de fls. 429/463), o que prejudicou a correta identificação da
natureza das receitas sobre as quais foi apurada Cofins.
Em sessão datada de 29/01/2020, o Colegiado por meio da Resolução no 3402-
002.418 (fls. 556/564), resolveu mais uma vez converter o julgamento do recurso em diligência,
nos seguintes termos:
Pois bem, diante dos conceitos e fatos expostos, tenho que concordar com a
manifestação da recorrente relativa ao conteúdo produzido em diligência. De
fato, não foi realizada a identificação analítica das rubricas que compõem as
receitas objeto do presente litígio.
Como se observa da documentação apresentada pelo contribuinte quando
intimado na realização da diligência, a fiscalização apreciou somente os grupos
de receita informados em tabela comparativa, portanto, sem analisar de forma
analítica as rubricas que compõem tais grupos.
Percebe-se na diligência acordada pelo colegiado no ano de 2018 a intenção de
debater em julgamento a natureza específica de cada uma das contas que,
segundo a recorrente defendeu em tese subsidiária, não estariam sujeitas à
incidência da contribuição.
É certo que também não andou bem a recorrente ao não trazer planilha
especificando de pronto cada uma das contas que entendia excluídas da
incidência da Cofins, mas, por outro lado, não há como se falar em preclusão
quando as rubricas analíticas já faziam parte dos autos processuais desde a
impugnação em primeira instância. Como se extrai da manifestação “pós-
diligência”, foram elencadas as seguintes rubricas:
a) Cosif 7.1.5.10.00.0: RDAS. DE TIT. RDA FIXA-LTN-CART.PROP.BANC, RDAS. DE
TITS.CARTEIRA PROPR.BANC.ESTOQUE, RDAS. TITS. R.F. DEBENT. CART. PROP.
BANC., RDA. LTN. CART. PROPRIA FINANCIADA OVER, RDAS DEBENTURES CART
PROPR FINANC OPEN, RDAS TITS RENDA FIXA LFT C PROP BANC, RDAS APLICO P
COMPR LFT CP FIN OVER, RDAS. TITS. R.F.-CART. PROP.BANCADA, RDAS APLICO P
COMPR NTN CP FIN OVER, RENDA OUTROS CARTEIRA PROPRIA BANCADA.
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
8
b) Cosif 7.1.9.30.00.6: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E ENCARGOS, DESPESAS
FINANCEIRAS REEMBOLSADAS, RECUPERACAO DE PERDAS-GRUPO40-P.ATIVAS,
RESSARCIMENTO DE DESP. DE COMUNICACAO, RECUPERACAO DE DESPESAS
TX.BACEN, RESSARCIMENTO DE DESPESAS.
c) Cosif 7.1.9.60.00.7: RENDAS S/ RECOLHIMENTO COMPULSORIO, RENDAS DE
CREDITOS VINC. AO BACEN.
d) Cosif 7.1.9.99.0.9: RENDAS S/DIVIDENDOS RECEBIDOS, JUROS SELIC
S/IMPOSTOS A COMPENSAR, RECEITAS JUROS SOBRE O CAP. PROP. LIGADAS, REC.
JUROS
TJLP-NÃO
LIGADAS,
OUTRAS
RECEITAS
OPERACIONAIS,
ATUALIZ.MONET.S/DEP.VINCULADO, OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS.
e) Cosif 7.3.9.99.00.7 – As rubricas integrantes das “Receitas não operacionais”
foram excluídas da incidência pelo relatório de diligência.
Diante das rubricas acima expostas, apesar de parte ser possível de entendimento
e classificação, entendo que, ao decidir por analisar analiticamente, espera o
colegiado maiores dados da natureza de cada uma das rubricas expostas,
permitindo classificar, com segurança, cada uma das receitas como integrantes
(ou não) do conceito de faturamento da Instituição Financeira.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem:
1. Discrimine, analiticamente, a natureza de cada uma das operações empresariais
(rubricas contábeis) que deram ensejo aos Pedidos de Restituição realizados;
2. Destaque, dentre tais rubricas, se existem operações que estariam sujeitas a
exclusões legais da base de cálculo da Cofins; (Tendo em vista a limitação das
rubricas por manifestação da recorrente, deverão ser analisadas somente as
informadas na Tabela da fl. 533).
Esta segunda diligência foi cumprida com a lavratura, em 09/07/2020, do Despacho
Complementar de Diligência anexado às fls. 566/575. Sobre as conclusões exaradas neste novo
procedimento fiscal, o contribuinte se manifestou através da Petição juntada aos autos às fls.
581/604, contestando-as. Foram anexados pelo recorrente novos documentos comprobatórios às
fls. 606/761.
Em relação ao indébito tributário relativo à Cofins, segundo o Colegiado a matéria
posta em julgamento foi pacificada pelo STF no julgamento do RE 609.096-RG/RS, em repercussão
geral, com publicação do Acórdão em 06/07/2023, Tema 372: “As receitas brutas operacionais
decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo
PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original,
ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”.
Já em relação ao pedido subsidiário efetuado pelo contribuinte, que motivou a
realização de duas diligências com o objetivo de analisar a natureza jurídica das rubricas contábeis
que foram incluídas na apuração original das contribuições devidas pelo contribuinte, a fim de
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
9
identificar quais receitas seriam típicas de sua atividade empresarial, a Turma decidiu da parcial
provimento ao recurso, sob os seguintes termos:
(i)
Em relação (i) às subcontas RENDAS S/DIVIDENDOS RECEBIDOS (subtítulo
09-43), RECEITA DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO DE COLIGADAS
(subtítulo 93- 36) e REC. JUROS TJLP-NAO LIGADAS (subtítulo 93-56) da
conta Cosif 7.1.9.99.00-9 e (ii) à conta Cosif 7.3.9.99.00.7, concordo com os
termos da diligência e entendo que as receitas nelas contabilizadas devem
ser excluídas da base de cálculo das contribuições.
(ii)
Em relação às receitas contabilizadas: (i) na conta Cosif 7.1.5.10.00-0 e suas
subcontas; (ii) na conta Cosif 7.1.9.30.00-6 e suas subcontas; (iii) na conta
Cosif 7.1.9.60.00-7 e suas subcontas; (iv) nas subcontas JUROS SELIC
S/IMPOSTOS
A
COMPENSAR
(subtítulo 09-91),
OUTRAS
RECEITAS
OPERACIONAIS (subtítulo 96-35), Atualização monetária sobre depósito
vinculado (subtítulo 98-12) e Outras Rendas Operacionais (subtítulo 98-83),
da conta Cosif 7.1.9.99.00-9, concordo com os termos da diligência e
entendo que as receitas nelas contabilizadas devem ser incluídas da base de
cálculo das contribuições.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Em 10/11/2023, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 818 a 854,
no qual suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária em relação às
seguintes matérias:
1) Tributação das Receitas dos Juros sobre Capital Próprio (JCP) – Acórdãos
paradigmas 9303-012.231, de 21/10/2021 e no 9303-012.743, de 10/12/2021.
2) Inaplicabilidade de precedente julgado sob o rito de repercussão geral no STF
quando tal precedente não guardar identidade com os tributos discutidos nos
autos – Acórdão paradigma no 9101-006.404, de 07/12/2022.
3) Exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS das receitas decorrentes da
atualização monetária dos depósitos vinculados - Acórdão paradigma no
9303-007.495, de 16/10/2018.
Em 14/03/2024 (fls.858/866), foi realizada o exame de admissibilidade do referido
Recurso Especial, pelo presidente da 4a Câmara da 3a Secção do CARF, que DEU SEGUIMENTO ao
recurso interposto pela Fazenda Nacional, para rediscussão das três matérias propostas: 1) Sobre
a Tributação das Receitas dos Juros sobre Capital Próprio (JCP); 2) Da inaplicabilidade de
precedente julgado sob o rito de repercussão geral no STF quando tal precedente não guardar
identidade com os tributos discutidos nos autos e, 3) Exclusão da base de cálculo do PIS e da
COFINS das receitas decorrentes da atualização monetária dos depósitos vinculados.
Devidamente cientificada do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho
de Admissibilidade, o contribuinte apresentou suas contrarrazões às fls.1040/1060, manifestando
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
10
pelo não conhecimento do recurso, porque ausentes seus pressupostos; no mérito pelo
desprovimento do recurso.
Recurso Especial do contribuinte
O contribuinte, também interpôs Recurso Especial, formulado em 29/04/2024 às
fls.877/904, o qual suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária
referente ao direito à restituição da COFINS nos termos da Lei no 9.718/98 quanto às receitas
escrituradas nas contas contábeis (i) 7.3.9.20.00-7 - RENDAS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS; (ii)
7.1.9.30.00-6 subcontas -RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E ENCARGOS; e (iii) "JUROS SELIC
S/IMPOSTOS A COMPENSAR" (09-91), "OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS" (96-35) e "OUTRAS
RENDAS OPERACIONAIS (98-83) da Conta Cosif 7.1.9.99.00-9. Indica como paradigma os Acórdãos
3401-005.809, 3301-011.654, 3201-004.445, 3201-005.698 e 3401-002.873.
Em 02/08/2024 (fls.1082/1097), foi realizada o exame de admissibilidade do
referido Recurso Especial, pelo presidente da 4a Câmara da 3a Secção do CARF, que NEGOU
SEGUIMENTO ao recurso interposto pelo contribuinte.
Irresignado, em 13/09/2024, o contribuinte propôs Agravo de fls.1105/1122, o qual
foi julgado em 29/11/2024 (fls.1129/1146), em Despacho exarado pelo Presidente da CSRF, onde
restou assentado o seguinte:

ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à
matéria “direito à restituição da COFINS nos termos da Lei no 9.718/98
quanto às receitas escrituradas na conta contábil 7.3.9.20.00-7 - RENDAS
DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS;

REJEITADO relativamente à matéria “direito à restituição da COFINS nos
termos da Lei no 9.718/98 quanto às receitas escrituradas nas contas
contábeis "JUROS SELIC S/IMPOSTOS A COMPENSAR" (09-91), "OUTRAS
RECEITAS OPERACIONAIS" (96-35) e "OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS
(98-83) da Conta Cosif 7.1.9.99.00-9”.

Reitere-se que o agravo não contestou a negativa de seguimento relativa
à matéria II “direito à restituição da COFINS nos termos da Lei no 9.718/98
quanto às receitas escrituradas na conta contábil 7.1.9.30.00-6 -
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E ENCARGOS”, cuja negativa de seguimento
se tornou, pois, definitiva.
Cientificada do Recurso Especial proposto pelo contribuinte e do Despacho de
Admissibilidade, em 17/09/2025, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões às fls.
1155/1154, requerendo, em síntese: “que seja negado seguimento ao recurso especial interposto
pelo contribuinte, por não preencher os pressupostos de admissibilidade recursal e, caso
conhecido, seja-lhe negado provimento, mantendo-se o acórdão proferido pela eg. Turma a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos”.
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
11
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
atestado pelo Despacho de Admissibilidade exarado pelo Presidente da 3a Câmara desta 3a Seção.
Contudo, em face dos argumentos apresentados em sede de contrarrazões, requerendo que seja
negado seguimento, entendo ser necessária uma análise mais detida dos demais requisitos de
admissibilidade previstos no art. 118 do RICARF/2023.
1) Sobre a Tributação das Receitas dos Juros sobre Capital Próprio (JCP);
A primeira divergência jurisprudencial suscitada pela Fazenda Nacional, no que toca
à interpretação com relação aos artigos 1o § 6° e 4o da Lei n° Lei no 9.249/95; artigos 2o e 3o da Lei
no 9.718/1998, a respeito da Tributação das Receitas dos Juros sobre Capital Próprio (JCP).
Objetivando comprovar as divergências indicou os Acórdãos paradigmas: 9303-012.231, de
21/10/2021 (Banco Alvorada S.A.) e 9303-012.743, de 10/12/2021 (Banco Bradesco BBI).
Alega o contribuinte, em sede de contrarrazões, a impossibilidade de ser conhecido
o Recurso Especial da Fazenda, com fundamento no art.118, § 12, III, alínea “b” do RICARF/2023,
tendo em conta que os acórdãos indicados pela Fazenda Nacional em seu recurso não servem
como paradigma, posto que contrariam entendimento assentado no STJ no REsp 1.104.184/RS,
sobre o rito repetitivo (Tema 455), em que ficou assentado que: “Não incide PIS/COFINS sobre o
JCP recebido durante a vigência da Lei 9.718/98”, julgamento que se deu em decorrência da
declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei 9718/98 pelo Supremo
Tribunal Federal.
No Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da Procuradoria da Fazenda
Nacional, restou consignado que foi demonstrada a divergência jurisprudencial, nos seguintes
termos:
1) Da Tributação das Receitas dos Juros sobre Capital Próprio (JCP)
No especial, a Fazenda Nacional alega divergência de interpretação de outras
decisões emanadas pelo CARF, como a dos Acórdãos apresentados como
paradigma no 9303-012.231, de 21/10/2021 e no 9303-012.743, de 10/12/2021.
Veja-se os argumentos:
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora entendeu, em síntese, que (fl. 800), “(...)
Por fim, no que tange aos juros sobre capital próprio, entendo que a própria
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
12
diligência já afastou estes valores da base de cálculo da contribuição, ao concluir
pela exclusão da rubrica RECEITA DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO DE
COLIGADAS (subtítulo 93-36) da conta Cosif 7.1.9.99.00-9”. Conclui que a
Autoridade Fazendária agiu corretamente, pois o STJ, ao julgar o REsp no
1.104.184/RS, sob o rito previsto para os recursos repetitivos (Tema Repetitivo
455), já havia afastado a incidência tributária.
De outro lado, o Acórdão indicado como paradigma no 9303-012.231, de
21/10/2021, (também de uma instituição financeira), consignou que, “os JCP,
auferidos pelos bancos decorrentes da participação no patrimônio líquido de
outras sociedades, constituem Receita de natureza financeira, própria da
entidade, não se confundindo com dividendos”. Veja-se a ementa (parte que
interessa ao deslinde da questão):
“JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os juros
sobre o capital próprio (JCP), auferidos pelos bancos, decorrentes da
participação no patrimônio líquido de outras sociedades, constituem
receita de natureza financeira, própria da entidade, não se confundindo
com dividendos”.
Transcreve-se abaixo trecho do voto condutor do acórdão paradigma:
“(...) 8. A base de cálculo da contribuição ao PIS devida na forma do art. 72,
V, do ADCT pelas pessoas jurídicas referidas no art.22, §1o, da Lei no
8.212/91 está legalmente fixada. No caso das instituições financeiras, é
fora de dúvidas que essa base abrange as receitas da intermediação
financeira, bem como as outras receitas operacionais (categoria em que
se enquadram, por exemplo, as receitas decorrentes da prestação de
serviços e as advindas de tarifas bancárias ou de tarifas análogas a
essas)”.
“(...) Portanto, os JCP, auferidos pelos bancos decorrentes da participação
no patrimônio líquido de outras sociedades, constituem Receita de
natureza financeira, própria da entidade, não se confundindo com
dividendos”. (Grifei)
O segundo o paradigma, no 9303-012.743, de 10/12/2021 (do Banco Bradesco
BBI), na mesma linha, entendeu pela impossibilidade de exclusão da base de
cálculo as receitas oriundas dos Juros Sobre o Capital Próprio (JCP), conforme
trecho do Voto condutor:
“(...) Portanto, os Juros sobre Capital Próprio (JCP), auferidos pelos bancos
(instituições financeiras) decorrentes da participação no patrimônio líquido
de outras sociedades (por quanto auferidas no exercício de suas atividades
empresariais), constituem receita de natureza financeira, própria da
entidade (em consonância com o seu objeto social), não se confundindo
com os dividendos”. (Grifei)
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
13
Como pode ser verificado, enquanto o Acórdão recorrido entendeu que os Juros
Sobre o Capital Próprio recebidos não integrariam as receitas financeiras,
componentes da base de cálculo das contribuições de instituições financeiras, nos
Acórdãos paradigmas, entendeu-se que esses Juros Sobre o Capital Próprio têm,
para fins tributários, a natureza de receitas financeiras e, portanto, integram a
base de cálculo dessas contribuições.
Nesse sentido, afigura-se a divergência jurisprudencial no que toca à
interpretação com relação aos arts 1o § 6° e art 4o da Lei n° Lei no 9.249/95; arts
2o e 3o da Lei no 9.718/1998.
Logo, evidente que diante de situações análogas, os Acórdãos confrontados
adotaram conclusões diversas. Desta forma, temos que, em razão da similitude da
situação fática/jurídica analisada e dos fundamentos divergentes adotados entre
o Acórdão recorrido e os paradigmas, entendo restar comprovado a divergência
jurisprudencial alegada, para esta matéria.
Como visto, a similitude em relação aos cenários fáticos com os paradigmas é
flagrante, na medida que ambos tratam da incidência de PIS/COFINS sobre Juros sobre Capital
Próprio (JCP), auferidos pelos bancos (instituições financeiras), com conclusões distintas sobre o
tema.
Quanto à decisão do STJ no Resp 1.104.184/RS, sob efeitos do artigo 543-C do
antigo CPC, ao contrário do entendimento do contribuinte, não se aplica ao seu caso, porque
aquele recurso tratou contribuições devidas por empresas não financeiras. O caso julgado foi de
ampliação da base de cálculo das contribuições, nos termos do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1987.
Nesse cenário, deve ser conhecido o Recurso Especial nesse ponto.
2. Da inaplicabilidade de precedente julgado sob o rito de repercussão geral no
STF quando tal precedente não guardar identidade com os tributos discutidos nos autos:
A segunda divergência apontada pela Fazenda Nacional, diz respeito “a aplicação do
Tema 962 julgado pelo STF, por não guardar identidade com os tributos discutidos nos presentes
autos”. A fim de comprovar a divergência, apresenta o Acórdão no 9101-006.404, julgado em
06/12/2022.
Eis a ementa do julgado, em sua integralidade, verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
A Suprema Corte reconheceu, no julgamento do RE 627.815/PR, sob o rito
do art. 543-B, do CPC/73, que as receitas de variação cambial se submetem
à imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal, e assim
não se encontram no campo de incidência de PIS e da COFINS, pelo que
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
14
não se pode afirmar que as receitas de variação cambial também são
imunes ao IRPJ e a CSLL, sob pena de, por meio de mera interpretação,
estender a aplicação dos efeitos da decisão proferida sob o rito de
repercussão geral, eis que é competência exclusiva do Supremo Tribunal
Federal proferir decisões com efeito “erga omnes”.
LUCRO PRESUMIDO. VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS DECORRENTES DE
OPERAÇÃO
DE
EXPORTAÇÃO.
RECEITAS
FINANCEIRAS
NÃO
COMPREENDIDAS NO CONCEITO DE RECEITA BRUTA DEFINIDA PELO ART.
25, I, DA LEI N. 9.430/96 PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE
PRESUNÇÃO DE LUCRO. OBRIGATORIEDADE DE ADIÇÃO COMO "DEMAIS
RECEITAS" AO LUCRO QUE CONSTITUI A BASE DE CÁLCULO DA IRPJ/CSLL,
ENQUADRADAS NO ARTIGO 25, II, DA LEI No 9.430/96.
As variações cambiais ativas são enquadradas pelo art. 25, II, da lei
n.9430/96 na categoria de "demais receitas" e, como tais, devem ser
adicionadas ao lucro presumido, para fim de apuração da base de cálculo
do IRPJ/CSLL, inexistindo previsão legal para que sejam consideradas no
conceito de receita bruta definido no artigo 25, I, da Lei no 9.430/96 para
fins de aplicação do percentual de presunção de lucro.” (Grifei)
Para melhor compreensão, peço vênia para transcrever o trecho do voto:
A simples leitura dos votos-condutores dos arestos confrontados já se presta para
a configuração da divergência jurisprudencial, uma vez que evidenciam que
naqueles feitos tratava-se de situações com molduras fáticas similares à discutida
nestes autos – ou seja, tratam de aplicabilidade de efeitos erga omnes em face de
decisões proferidas pelo STF em sede de repercussão geral, quando o feito cuidar
de tributos diversos daqueles apreciados pelo Supremo.
Enquanto a decisão atacada concluiu pela aplicação ao caso, do entendimento
firmado pelo STF quando do julgamento do Tema 962 sob o fundamento de que
“a conclusão a que se chega é a de que, ao contrário do que afirma o STJ, a
decisão do STF no Tema 962 tem reflexo na análise da incidência das contribuições
PIS/Cofins sobre a correção/atualização monetária.”, o aresto paradigma,
analisando feito no qual se pretendia estender efeitos “erga omnes” à decisão
tomada pelo STF em sede de repercussão geral obtida em relação à tributos
distintos do levado a julgamento naquele processo administrativo concluiu que “
Assim, a Suprema Corte reconheceu que as receitas de variação cambial se
submetiam à imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal, e
assim não se encontravam no campo de incidência de PIS e da COFINS, pelo que
não se pode afirmar que as receitas de variação cambial também seriam imunes
ao IRPJ e a CSLL, sob pena de, por meio de mera interpretação, estender a
aplicação dos efeitos da decisão proferida sob o rito de repercussão geral, eis que
é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal proferir decisões com efeito
“erga omnes”.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
15
Assim, embora o caso versado no aresto recorrido cuide da aplicação Tema 962
na análise da incidência das contribuições PIS/Cofins sobre a correção/atualização
monetária e o paradigma trate da aplicação do Tema 329 - Incidência do PIS e da
COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva, o cerne da
divergência se comprova quando das conclusões opostas aos quais chegaram os
arestos confrontados, consoante já exposto no parágrafo anterior, ou seja, como
cada Colegiado se pronunciou acerca dos efeitos erga onmes das decisões
exaradas pelo STF em sede de repercussão geral quando o feito tratar de
hipóteses distintas daquelas apreciadas pelo STF, razão pela qual a divergência se
mostra patente.
O Despacho de Admissibilidade admitiu o apelo, nos seguintes termos:
Veja-se que, no voto condutor do aresto paradigma procedeu-se uma análise
onde se pretendeu estender os efeitos “erga omnes” à decisão tomada pelo STF
no Tema 329 (Incidência do PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da
variação cambial positiva) em sede de repercussão geral, obtida também em
relação à tributos distintos do discutido naquele processo (pois tratava de IRPJ e
CSLL), concluindo que, “(...) Assim, a Suprema Corte reconheceu que as receitas de
variação cambial se submetiam à imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da
Constituição Federal, e assim não se encontravam no campo de incidência de PIS e
da COFINS, pelo que não se pode afirmar que as receitas de variação cambial
também seriam imunes ao IRPJ e a CSLL, sob pena de, por meio de mera
interpretação, estender a aplicação dos efeitos da decisão proferida sob o rito de
repercussão geral, eis que é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal
proferir decisões com efeito “erga omnes”. (Grifei)
Importa ressaltar que, no Acórdão recorrido a Turma julgadora concluiu pela
aplicação ao caso, por interpretação analógica, do entendimento firmado pelo STF
quando do julgamento do Tema 962 (RE 1.063.187- SC, com decisão publicada no
DJe em 16/12/2021 e transitada em julgado em 10/06/2022, porém em relação à
incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à Taxa Selic recebidos em
razão de repetição de indébito tributário – em que o STF considerou ser
inconstitucional a incidência sobre tais valores), sob o fundamento de que “a
conclusão a que se chega é a de que, ao contrário do que afirma o STJ, a decisão
do STF no Tema 962 tem reflexo na análise da incidência das contribuições PIS e
da COFINS sobre a correção/atualização monetária.”
Como se vê, o cerne da divergência se comprova quando das conclusões opostas
aos quais chegaram os arestos confrontados. Percebe-se que, cada Colegiado se
pronunciou acerca dos efeitos “erga onmes” das decisões exaradas pelo STF em
sede de repercussão geral quando a matéria discutida trata de hipóteses distintas
daquelas apreciadas pela Suprema Corte.
Na situação discutida pelo Acórdão recorrido tratou da aplicação ao caso, por
interpretação do Tema 962 – que analisou (constitucionalidade) da incidência do
IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
16
repetição de indébito tributário quanto à tributação das contribuições do PIS e da
COFINS sobre a “correção/atualização monetária” auferida sobre os depósitos
vinculados, a Turma julgadora entendeu que tal decisão teria reflexo para
tributação pelo PIS e pela COFINS e, portanto, tais valores não se configura como
receita.
Já no Acórdão paradigmático tratou sobre a aplicação do Tema 329 – análise
referente à incidência do PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação
cambial positiva, concluindo que o STF reconheceu que tais receitas se submetiam
à imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da CF, e assim não se encontravam no
campo de incidência de PIS e da COFINS. No entanto, a Turma julgadora entendeu
que não se poderia afirmar que as receitas de variação cambial também seriam
imunes ao IRPJ e a CSLL, sob pena de, por meio de mera interpretação, estender a
aplicação dos efeitos da decisão proferida sob o rito de repercussão geral, eis que
é competência exclusiva do STF proferir decisões com efeito “erga omnes”.
Portanto, resta patente a divergência de interpretação quando demonstrado as
conclusões opostas aos quais chegaram cada Colegiado, se pronunciando acerca
dos efeitos erga onmes das decisões exaradas pelo STF em sede de repercussão
geral quando a matéria tratar de hipóteses distintas daquelas apreciadas pela
Suprema Corte (não guardar identidade com os tributos discutidos nos autos),
razão pela qual a divergência restou comprovada.
Em contrarrazões, defende a recorrida que o acórdão indicado como paradigma é
imprestável para a comprovar a divergência por não guardar identidade com o tributos discutidos
nesses autos, tampouco guarda qualquer similitude fática com o caso concreto.
De fato, trata-se de situações fático-jurídicas dessemelhantes, o que prejudica o
conhecimento recursal, uma vez que no acórdão recorrido passou a analisar a base de cálculo do
das contribuições de PIS e da COFINS (“não-cumulativo” e ‘cumulativo”), especificamente sobre às
receitas contabilizadas como “Atualização monetária sobre depósito vinculado”, concluiu dentre
outras razões para sua exclusão que “a decisão do STF no Tema 962 tem reflexo na análise da
incidência das contribuições PIS/Cofins sobre a correção/atualização monetária”.
Por outro lado, o Acórdão no 9101-006.404 citado no recurso da Fazenda Nacional
analisou o Tema no 329, que possui o seguinte enunciado: “é inconstitucional a incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas
operações de exportação de produtos”, julgado pelo E. Supremo Tribunal Federal sob a
repercussão geral, para no final concluir “que não se pode afirmar que as receitas de variação
cambial também são imunes ao IRPJ e a CSLL” à luz da “imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da
Constituição Federal”.
E como é cediço, a divergência jurisprudencial caracteriza-se quando os Acórdãos
recorrido e paradigmas, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações
divergentes à legislação tributária. Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em
matérias fáticas distintas, mas, sim, na interpretação dada à legislação tributária. Com efeito,
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
17
tratando-se de situações fáticas distintas, cada qual com seus fatos e conjuntos probatórios
específicos, as soluções diferentes não têm como fundamento a interpretação diversa da
legislação, mas, sim, as situações distintas retratadas em cada um dos julgados.
Diante do exposto, não há como se conhecer do Recurso Especial quanto à matéria
ora examinada.
3. Exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS das receitas decorrentes da
atualização monetária dos depósitos vinculados - Acórdão paradigma no 9303-007.495, de
16/10/2018:
Por fim, discute-se a tributação sobre a atualização monetária do depósito
vinculado (subtítulo 98-12), no que toca à interpretação da legislação tributária, em especial os
arts. 2o e 3o da Lei n. 9.718/1998. Para comprovar a divergência, indica como paradigma o
Acórdão no 9303-007.495, de 16/10/2018.
No Voto condutor do Acórdão recorrido restou consignado os seguintes trechos,
“(...) essa matéria já foi analisada pelo STF no julgamento do Tema 962 sob repercussão geral,
tendo como leading case o Recurso Extraordinário no 1.063.187-SC, com decisão publicada no DJe
em 16/12/2021 e transitada em julgado em 10/06/2022, porém em relação à incidência do IRPJ e
da CSLL. A decisão foi fundamentada nos seguintes termos, em síntese: (...).”
“(...) O STJ, por sua vez, analisando a incidência do PIS e da Cofins sobre a
atualização/correção monetária, entendeu inaplicável ao caso a decisão do STF no julgamento do
Tema 962, conforme precedente no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no
AREsp) no 1.928.961/RJ, com decisão publicada no DJe em 11/05/2023: (...).”
“(...) Tendo em vista que essas decisões do STJ não foram proferidas sob a
sistemática prevista para o julgamento dos recursos, peço vênia para divergir do entendimento
desta Corte, por entender que é inconciliável com a decisão do STF. Explico. (...)”
Nesse espeque, a Turma julgadora chegou a conclusão, que ao contrário do que
afirmara o STJ, a decisão do STF no Tema 962 teria reflexo na análise da incidência das
contribuições PIS e da COFINS sobre a correção/atualização monetária. E concluiu que, enquanto
os juros se constituem em parcela tributável, pois remuneram o capital, a correção monetária tão
somente recompõe a desvalorização da moeda, com o escopo de preservar o poder aquisitivo
original. Assim, afastou a incidência do PIS e da COFINS em relação às receitas decorrentes de
atualização monetária sobre depósitos vinculados, uma vez que não poderia considerar como
receita.
Confira-se trecho da conclusão:
Nesse contexto, para os fins da tributação pelo PIS e pela COFINS, a
correção/atualização monetária não se configura como “receita”. Assim, também
por essa razão, divirjo da diligência quanto à sua manutenção na base de cálculo
das contribuições.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
18
Por outro lado, a questão discutida no Acórdão no 9303-007.495, diz a respeito “as
receitas financeiras auferidas por instituições financeiras DECORRENTES DA CONCESSÃO DE
CRÉDITO, como os juros, as comissões e outras receitas direta ou indiretamente vinculadas à
concessão do crédito”, ao final conclui “as receitas provenientes das operações usuais, típicas de
uma instituição financeira constituem o próprio faturamento dessas instituições, sendo
reconhecidas como operacionais pelo Plano Contábil Cosif”.
O acórdão no 9303-007.495, restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS FINANCEIRAS. FATURAMENTO. RECEITA
BRUTA. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS
As receitas financeiras auferidas por instituição financeira, decorrentes da
concessão de crédito, como os juros, as comissões e outras receitas direta ou
indiretamente vinculadas à concessão do crédito, constituem serviços de natureza
financeira, integrando o faturamento (receita bruta) e, consequentemente, a base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA. PIS/COFINS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/989 não
afeta a inclusão das receitas financeiras auferidas por instituições financeiras no
conceito de faturamento para fins de incidência da COFINS ou do PIS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS FINANCEIRAS. FATURAMENTO. RECEITA
BRUTA. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS
As receitas financeiras auferidas por instituição financeira, decorrentes da
concessão de crédito, como os juros, as comissões e outras receitas direta ou
indiretamente vinculadas à concessão do crédito, constituem serviços de natureza
financeira, integrando o faturamento (receita bruta) e, consequentemente, a base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA. PIS/COFINS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/989 não
afeta a inclusão das receitas financeiras auferidas por instituições financeiras no
conceito de faturamento para fins de incidência da COFINS ou do PIS.
Recurso do contribuinte parcialmente conhecido e negado provimento.
Do voto condutor do Acórdão no 9303-007.495, colhe-se mais os seguintes
fundamentos:
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
19
“I - 2 - MÉRITO
A tese adotada no acórdão recorrido é a seguinte: a decisão judicial transitada
em julgado em favor da recorrente limitou-se a declarar a inconstitucionalidade
do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, não especificando quais foram as receitas
excluídas da base de cálculo da contribuição. Em momento algum ficou definido
na citada decisão judicial o que é serviço para as Instituições Financeiras. Tendo
em vista que a jurisprudência do STF exclui da tributação as receitas não
operacionais, as receitas financeiras de uma instituição financeira devem ser
tributadas, pois se tratam de receitas operacionais oriunda da prestação de
serviços.
(...)
Em que pese a extensa peça recursal, a questão de fundo trazida ao nosso
conhecimento é definir se sobre as receitas operacionais, decorrentes da
atividade empresarial desenvolvida pela recorrente, incide ou não PIS/COFINS.
A questão de ser a atividade da recorrente serviço ou não, no que se alonga o
recurso, entendo não ser relevante para o desfecho do dissídio. A questão funda-
se, precipuamente, em sabermos se as receitas tributadas são decorrentes de
sua atividade empresarial, ou em outros termos, se são receitas operacionais.
Esse é o núcleo da discussão. Mas dúvida não há de que as atividades bancárias
são espécie de serviço, como disposto no § 2o do art. 3o do CDC (Lei 8.078/90):
“§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo,
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista.”
Essa é a questão fulcral para a solução da lide. Contudo, gize-se, não restou
decidido naquele julgado (RE 585.235) que as receitas decorrentes da atividade
do setor financeiro, dentre as quais a que a contribuinte se enquadra, estariam
desoneradas da tributação do PIS e da Cofins.
A recorrente apega-se à expressão literal da lei para concluir que sua não
incidência das contribuições ao PIS e COFINS sobre as receitas financeiras das
instituições financeiras, atividade empresarial não se trata de venda de
mercadorias e nem de prestação de serviços, como se sua atividade fim estivesse
em uma zona nebulosa em que estaria, na prática, "isenta" das contribuições.
Aliás, esse foi o entendimento vencedor, a meu juízo equivocado, com o devido
respeito, vertido no paradigma 9303-004.138, cuja ementa encontra-se suso
transcrita.
Nos termos da decisão judicial, ficou estabelecido que não integram o
faturamento das pessoas jurídicas, e portanto não compõem a base de cálculo das
referidas contribuições, as demais receitas que não a venda de mercadorias e
serviços, sendo que, no caso da interessada, instituição financeira, amolda-se
perfeitamente à previsão contida no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, o
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
20
que impõe a observância da legislação antecedente à edição da Lei no 9.718/98,
no que se reporta à base de cálculo, especificamente as estabelecidas nas Leis
Complementares no 07/70 e 70/91.
(...)
Portanto, faturamento, ou as receitas de vendas e serviços de qualquer natureza
da empresa, ou da combinação de ambos, são as receitas operacionais, de onde
se extrai o lucro operacional, que decorre das atividades típicas daquela. Assim,
os ingressos decorrentes das atividades fim das instituições financeiras
constituem receitas operacionais, sujeitas à tributação PIS/Cofins.
Em uma instituição financeira as receitas financeiras decorrem de serviços
prestados aos clientes (financiamentos, empréstimos, operações de câmbio na
importação ou exportação, colocação e negociação de títulos e valores
mobiliários, aplicações e investimentos, capitalização, seguros, arrendamento
mercantil, administração de planos de previdência privada e tantas outras mais)
não constituindo mero ganho financeiro como acontece em outras empresas, que
não as instituições financeiras. São, portanto, receitas operacionais, que
compõem a base de cálculo do PIS/Cofins.
(...)
Assim, as receitas provenientes das operações usuais, típicas de uma instituição
financeira constituem o próprio faturamento dessas instituições, sendo
reconhecidas como operacionais pelo Plano Contábil Cosif.
Portanto, não se vislumbra a situação cogitada pela recorrente de que as receitas
decorrentes de sua atividade operacional, vale dizer, as receitas elencadas pela
fiscalização nas tabelas de demonstrativo da base de cálculo, receitas financeiras
de atividade fim, estariam excluídas da incidência das contribuições ao PIS e à
Cofins por não fazerem parte de seu faturamento.
Aliás, não foram contestadas quaisquer das receitas elencadas pelo Fisco ao
mensurar o quantum debeatur”.
Como visto acima, a questão discutida no Acórdão no 9303-007.495 diz a respeito
“as receitas financeiras auferidas por instituições financeiras DECORRENTES DA CONCESSÃO DE
CRÉDITO, como os juros, as comissões e outras receitas direta ou indiretamente vinculadas à
concessão do crédito”, isto é, por entender que essas receitas constituem serviços de natureza
financeira, devem integrar “o faturamento (receita bruta)” das instituições financeiras. No caso
ora analisado, trata-se de “receitas decorrentes de atualização monetária sobre depósitos
vinculados”.
Pode-se dizer, assim, que não há como se aferir divergência interpretativa entre os
acórdãos aqui analisados. No caso, para que pudéssemos aquilatar eventual divergência entre os
arestos, necessário seria que o Recurso Especial demonstrasse que, no caso paradigma, decidiu-se
que as receitas decorrentes de atualização monetária sobre depósitos vinculados, auferidas por
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
21
uma instituições financeiras têm natureza de receita de prestação de serviços, integrando o
conceito de faturamento, para fins de incidência da Cofins.
Diante da ausência de similitude entre os acórdãos confrontados, o Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional não deve ser conhecido também nesse ponto.
II – Do mérito do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
Cinge a análise do presente recurso em saber se as receitas decorrentes de Juros
sobre Capital Próprio (JCP), compõem ou não a base de cálculo da Cofins.
Primeiramente, tem-se que a principal legislação que instituiu e regula os Juros
sobre Capital Próprio (JCP) no Brasil é a Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995 (Art. 9o), e
apresentam-se como uma faculdade à pessoa jurídica, que pode fazer valer de seu creditamento
sem que ocorra o efetivo pagamento de maneira imediata, aproveitando-se da capitalização
durante esse tempo. Além disso, os juros sobre capital próprio não possuem natureza de lucro ou
dividendo, mas de receita financeira (classificação recebida desde a Instrução Normativa no
11/1996, em seu art. 29).
Receitas financeiras decorrentes de aplicação de recursos próprios e de terceiros é
matéria mais sensível e discutível é acerca da incidência das Contribuições de PIS e COFINS, com
decisões do CARF favoráveis e contrárias à pretensão dos contribuintes.
No entanto, o núcleo do presente litígio, reside na forma de aplicação da declaração
de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei Federal 9.718/1998 pelo STF – quando do
julgamento do RE no 585.235, sob a forma do art. 543-B, do CPC, sobre o alargamento da base de
cálculo das contribuições PIS e COFINS, no que tange às instituições financeiras. Naquela
oportunidade, restou pacificado que, para fins de incidência cumulativa das contribuições sociais,
o faturamento é o resultado das atividades típicas, ou seja, que decorram do objeto social do
contribuinte.
Acertadamente, a própria Autoridade Fiscal encarregada da diligência requerida
pelo Colegiado a quo, no Despacho Complementar de Diligência juntado às fls. 566/575, destacou
que as atividades operacionais das instituições financeiras se encontram elencadas no Plano de
Conta COSIF, nos termos emanados pelo Banco Central do Brasil. E conclui que há “expressa
previsão legal para que as instituições financeiras excluam de sua receita bruta os lucros e
dividendos derivados de participações societárias”. Vejamos:
Da natureza da conta Cosif 7.1.9.99.00-9 e suas subcontas
De acordo com o Manual COSIF, a função desta conta é registrar as rendas
operacionais que constituam receita efetiva da instituição no período, para cuja
escrituração não exista conta específica, bem como para a reclassificação dos
saldos credores apresentados por contas de resultado de natureza devedora,
decorrentes do registro da variação cambial incidente sobre operações passivas
com cláusula de reajuste cambial, devendo a instituição manter o controle
analítico para identificar as rendas da espécie, segundo a sua natureza.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
22
Há, no entanto, expressa previsão legal para que as instituições financeiras
excluam de sua receita bruta os lucros e dividendos derivados de participações
societárias, que são classificadas nessa conta COSIF “genérica”, bem como
outros rendimentos deles decorrentes.
Sendo assim, apenas os valores contabilizados nas subcontas RENDAS
S/DIVIDENDOS RECEBIDOS (subtítulo 09-43), Receita de Juris sobre o Capital
Próprio de Coligadas (subtítulo 93-36) e REC. JUROS TJLP-NAO LIGADAS
(subtítulo 93-56) podem ser afastados da base de cálculo da COFINS, caso
tenham sido computados na receita bruta. (grifou-se)
Ainda, transcreve a solução de Consulta COSIT no 84, de 08 de junho de 1016
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
EMENTA:
REGIME
DE
APURAÇÃO
CUMULATIVA.
BASE
DE
CÁLCULO.
FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES. JUROS
SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
A partir da publicação da Lei no 11.941, de 2009, ocorrida em 28 de maio de 2009,
a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime de
apuração cumulativa ficou restrita ao faturamento auferido pela pessoa jurídica,
que corresponde à receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, nos termos do art. 2o e caput do art. 3o da Lei no 9.718,
de 1998;
A receita bruta sujeita à Cofins compreende as receitas oriundas do exercício de
todas as atividades empresariais da pessoa jurídica, e não apenas aquelas
decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços.
As receitas decorrentes do recebimento de juros sobre o capital próprio
auferidas por pessoa jurídica cujo objeto social seja a participação no capital
social de outras sociedades compõem sua receita bruta para fins de apuração da
Cofins devidas no regime de apuração cumulativa.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei n° 9.718, arts. 2o e 3o, caput; Lei Complementar no 70,
de 1991, arts. 2o e 3o; Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 12.
(grifou-se)
Observando o caso concreto, trata-se de instituição financeira que tem por objeto
social “efetuar operações bancárias em geral, inclusive câmbio” e suas receitas decorrem de
serviços prestados aos clientes (financiamentos, empréstimos, operações de câmbio na
importação ou exportação, colocação e negociação de títulos e valores mobiliários, aplicações e
investimentos, capitalização, seguros, arrendamento mercantil, administração de planos de
previdência privada e tantas outras mais). Esse, portanto, é o limite das atividades típicas que
devem ser objeto de escrutínio para sua inclusão na base de cálculo das contribuições sociais.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
23
Nesse sentido, trago a colação decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da
2a Região:
TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E
COFINS - VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DE OUTRA EMPRESA - LEIS
No 9.718/98, 10.637/2002 E 10.833/2003 - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DÉBITOS
COMPENSÁVEIS - TAXA SELIC.
1. A pretensão da impetrante consiste na declaração da inexigibilidade do PIS e da
COFINS sobre os valores recebidos a título de juros sobre capital próprio, a partir
de dezembro de 2001, em razão da sua qualidade de acionista/sócio de outras
sociedades.
2. As Leis no 10.637/2002 e 10.833/03, em consonância com a nova redação dada
ao artigo 195, inciso I, alínea “b”, da C.F./88 pela EC no 20/98, nos seus
respectivos artigos 1o, prescreveram a incidência das contribuições em análise
sobre o faturamento mensal da empresa, assim entendido como o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil. Logo, após 1° de dezembro de 2002, a contribuição para
o PIS/PASEP passou a incidir validamente sobre todas as receitas da pessoa
jurídica, consoante o artigo 68, inciso II, da Lei n° 10.637/2002, uma vez que o
indigitado diploma legal, publicado em 31/12/2002, é fruto da conversão da MP
n° 66/2002, publicada em 30/08/2002, data que deve servir como termo inicial
para a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal. Após 1o de fevereiro
de 2004, a COFINS passou a incidir validamente sobre todas as receitas da pessoa
jurídica, consoante o artigo 93, inciso I, da Lei no 10.833/2003, já que a referida lei
é fruto da conversão da MP no 135/2003, publicada em 31/10/2003, data que
deve servir como termo inicial para a aplicação do princípio da anterioridade
nonagesimal.
3. Juros sobre capital próprio são rendimentos que o acionista recebe da
empresa na qual investiu o seu capital. Correspondem a uma forma de
remuneração do capital investido pela indisponibilidade do dinheiro enquanto
investido na empresa.
4. A sua base de cálculo corresponde, nos termos do artigo 9° da Lei n° 9.249/95,
ao valor do patrimônio líquido, com exclusão da reserva de reavaliação de bens
e direitos da pessoa jurídica, sobre o qual vai incidir pro rata dia a Taxa de Juros
de Longo Prazo (TJLP), fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para ter
vigência a cada três meses. O seu pagamento, nos termos do § 1° do referido
artigo, não exige resultado positivo no período, ou seja, a existência de lucro no
exercício antes da dedução dos juros, uma vez que o seu creditamento pode
ocorrer com base em lucros acumulados e reservas de lucros, em montante
igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
24
5. Os juros sobre capital próprio são para a pessoa jurídica que os paga ou credita
despesa financeira; e receita financeira para a pessoa jurídica, tributada com base
no lucro real, que os recebe em razão da sua participação no capital da empresa
pagadora, conforme o § 3° e o § 4°, alínea “a”, do artigo 29 da Instrução
Normativa SRF n° 11/96.
6. O artigo 1°, § 3°, inciso V, alínea “b”, da Lei n° 10.637/2002, e o artigo 1°, § 3°,
inciso V, alínea “b”, da Lei n° 10.833/2003, repetindo regra que já estava
albergada no artigo 1°, § 2°, inciso II, da Lei n° 9.718/98, excluem da base de
cálculo das exações em tela as receitas, entre outras, referentes aos lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição.
7. Não é possível a extensão da regra de exoneração para as receitas atinentes ao
crédito de juros sobre capital próprio com supedâneo na circunstância de os dois
dispositivos legais antes mencionados isentarem os lucros e dividendos,
porquanto as normas que instituem isenção devem ter interpretação restritiva,
nos termos do artigo 111, inciso II, do C.T.N.; e os juros sobre capital próprio têm
natureza jurídica e regramento distintos dos lucros e dividendos, e, por isso, a eles
não se equiparam.
8. Posteriormente, o Decreto n° 5.164/2004, editado com esteio no permissivo
contido no artigo 195, § 9°, da Carta Magna e no artigo 27, § 2°, da Lei n°
10.865/2004, reduziu a zero, no caput do artigo 1°, as alíquotas da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas
pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não cumulativa das
referidas contribuições, excepcionando, no parágrafo único do aludido artigo, as
receitas financeiras oriundas de juros sobre capital próprio e as decorrentes de
operação de hedge, haja vista a grande potencialidade de aporte de recursos para
a seguridade social resultante dos juros sobre capital próprio, e o restrito universo
de contribuintes que os auferem e que são dotados de alta e poderosa
capacidade contributiva.
9. Em síntese, a contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS incidem sobre os juros
sobre capital próprio na vigência das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, porque
aqueles valores têm a qualidade de receitas financeiras e não há qualquer norma
legal ou regulamentar que os exclua da incidência, da base de cálculo daqueles
tributos. Desde que tenham a qualidade de receitas não-operacionais, conforme o
objeto social do contribuinte, não se sujeitam à incidência das mencionadas
exações, na vigência da Lei no 9.718/98. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça.
10. No caso dos autos, a impetrante é instituição financeira que tem como objeto
social a prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às respectivas
carteira autorizadas (comercial e de investimento), inclusive câmbio, de acordo
com as disposições legais e regulamentares em vigor- (artigo 3o do estatuto social
- fls. 36).
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
25
11. Verifica-se, pois, que a participação em outras sociedades não é atividade
empresarial típica da impetrante, de modo que os valores recebidos a título de
juros sobre capital próprio em razão da sua qualidade de acionista/sócio de
outras pessoas jurídicas não têm a natureza de receitas operacionais, de modo
que no período anterior à entrada em vigor das Leis no 10.637/02 e 10.833/03,
devido à inconstitucionalidade do artigo 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
12. Como é instituição financeira, continua sujeita ao recolhimento do PIS e da
COFINS no regime da Lei no 9.718/98, em virtude da exceção contida nos artigos
8o, inciso I, da Lei no 10.637/02, e 10, da Lei no 10.833/03. Logo, não está sujeita
à incidência do PIS e da COFINS sobre os juros sobre capital próprio mesmo após
o início da vigência das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
13. O indébito poderá ser compensado com qualquer tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, na forma da redação do artigo 74
da Lei no 9.430/96 determinada pela Lei no 10.637/2002, uma vez que a ação foi
ajuizada já na vigência do segundo diploma legal.
14. Os créditos a serem compensados serão acrescidos, desde cada recolhimento
indevido, da taxa SELIC, com a exclusão de qualquer outro índice de correção
monetária e de taxa de juros.
15. Remessa necessária, tida como existente, e apelação da UNIÃO FEDERAL
desprovidas. Provimento parcial da apelação da impetrante.” (TRF-2a Região;
Apelação em Mandado de Segurança no 0000291-84.2007.4.02.5101; Relator Juiz
Federal Convocado Luiz Norton Baptista de Mattos; data da decisão 02/08/2011).
(grifou-se)
Trata-se, portanto, de resultados que não decorrem da atividade bancária (receitas
típicas), de forma que a incidência das contribuições sobre as receitas decorrentes de juros sobre
o capital próprio não pode alcançá-las.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
III – Da conhecimento do Recurso Especial do contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte é tempestivo,
conforme atesta o Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, exarado pelo Presidente da
4a Câmara da 3a Seção. Contudo, em face dos argumentos apresentados pela Fazenda Nacional
em sede de contrarrazões, requerendo a negativa de seguimento, entendo ser necessária análise
dos demais requisitos de admissibilidade previstos no art. 118 do RICARF/2023, referentes à
matéria para a qual foi dado seguimento.
No Despacho em Agravo, a única matéria admitida foi em relação as receitas
escriturada nas contas contábeis 7.3.9.20.00-7 - RENDAS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS, sob o
fundamento de que “as decisões divergem no tocante ao alcance da expressão faturamento de
instituições financeiras, ainda que partam da mesma hipótese básica, a de que ele corresponde ao
conjunto das receitas oriundas das atividades típicas”.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
26
Em contrarrazões defende a recorrida “que o recurso não merece ser conhecido,
seja porque o STF já pacificou a matéria relativa à constitucionalidade da incidência do PIS e da
COFINS sobre as receitas auferidas com a locação de imóveis (temas 630 e 684), em obediência ao
disposto no art. 118, § 12, alínea “b”, do RICARF, seja porque as situações confrontadas no
acórdão recorrido e nos paradigmas invocados não se assemelham, o que acarreta a
inadmissibilidade do presente recurso”.
Sobre esse ponto, a autoridade signatária do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial assim fundamentou sua decisão ao negar prosseguimento à pretensão da
recorrente:
2.1 DIVERGÊNCIA (I) - AO DIREITO À RESTITUIÇÃO DA COFINS NOS TERMOS DA LEI
No 9.718/98 QUANTO ÀS RECEITAS ESCRITURADAS NAS CONTAS CONTÁBEIS
7.3.9.20.00-7 - RENDAS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS
A decisão recorrida vinculou-se ao decidido pelo STF no julgamento do RE no
609.096-RG/RS (Tema 372, “exigibilidade do PIS e da Cofins sobre as receitas
financeiras das instituições financeiras”), para rechaçar a pretensão recursal de
restituição de exclusão da base de cálculo da Contribuição Social de receitas não
provenientes nem da venda de bens nem da prestação de serviços.
Quanto ao pedido alternativo subsequente, de exclusão da base de cálculo da
Contribuição das receitas de aluguéis (conta 7.3.9.20.00-7), que, alegadamente,
não seriam decorrentes da atividade principal do sujeito passivo, a decisão
recorrida contemplou as conclusões das diligências requeridas pelo Colegiado,
pela delas divergir, sob os seguintes fundamentos:
a) O critério para a inclusão ou não de receitas na base de cálculo das
contribuições não é sua classificação como operacional ou não operacional
pelo Manual Cosif, mas o fato de serem ou não decorrentes do exercício
das atividades empresariais do contribuinte, sejam elas constantes ou não
dos atos constitutivos da sociedade empresária;
b) No caso concreto, o sujeito passivo aufere receitas de alugue
mensalmente, em elevados valores, referentes a imóveis registrados em
seu Ativo Permanente, mantendo inclusive setor de sua organização
dedicado à administração desses bens, tratando-se, portanto, de receitas
decorrentes do exercício de suas atividades empresariais;
c) Precedentes do STJ: Ag. Int. no AREsp 1.111.127/MG. Relator: Min.
Mauro Campbell Marques Julgamento em 17/10/2017. Acórdão publicado
no DJe em 20.102017; Ag. Int, no REsp 1.G31.889/MG. Relator; Min,
Benedito Gonçalves. Julgamento em 18/04/2017. Acórdão publicado no DJe
em 02/05/2017; Ag. Int, no REsp 1.G31.889/MG. Relator; Ag. Int. no REsp
1.631.583/MT. Relator: Min. Og Fernandes. Julgamento em 04.04.2017.
Acórdão publicado no DJe em 11/04/2017; Ag. Int. no REsp 1.592.663/RS.
Relator: Min. Francisco Falcão. Julgamento em 09/03/2017. Acórdão
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
27
publicado no DJe cm 16/03/2017; REsp 1.650.363/RJ. Relator: Min. Herman
Benjamin. Julgamento em 07 03.2017. Acórdão publicado no DJe em 19/04
/017; REsp no 1.210.655/SC. Relator: Min. Teori Zavascki. Julgamento em
26/04/2011
d) Precedentes do STF: i) Ag. Reg, no Agravo de Instrumento AI
799.578/Ba.Relator: Min. Ayres Britto Julgamento em 19 04.2011. Acórdão
publicado em 18/08/2011; Segundo Ag.Reg. no Recurso Extraordinário
701.157/RI. Relator: Min. Carmen Lúcia. Julgamento em 25/09/2012.
Acórdão publicado no DJe em 20/11/2012.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3401-005.809 está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 31/05/2000
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
A declaração de inconstitucionalidade do § Io do art. 3o da Lei Federal
9.718/1998 não alcança as receitas operacionais das instituições
financeiras, de forma que devem compor a base de cálculo das
contribuições ao PIS e Cofins, em razão de provirem do exercício de suas
atividades empresariais.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
Durante a vigência da redação original da Lei Federal 9.718/1998, a
remuneração sobre juros sobre o capital próprio, a despeito de ser tratada
como "receita financeira", não pode ser considerada uma receita típica de
instituições financeiras, vez que se trata de efetiva receita decorrente de
participações societárias perante outras pessoas jurídicas, não se
coadunando com o objeto social da Recorrente.
A decisão apreciou controvérsia sobre direito creditório emergente da tributação
pela Contribuição Social da diferença entre a totalidade de receitas operacionais e
a receita de prestação de serviços bancários (conta 7.1.7.00.00.9). A tese de
defesa do interessado - instituição financeira que tinha por objeto social "efetuar
operações bancárias em geral, inclusive câmbio" - foi no sentido de que somente
as atividades de prestação de serviços bancários poderiam vir a ser objeto de
incidência das contribuições sociais.
A decisão defendeu que todas as receitas decorrentes da atividade bancária, seja
pela prestação de serviços, seja pela fruição de resultados financeiros dos ativos
próprios e de terceiros, devem ser tributadas pelas contribuições sociais,
observadas as deduções previstas nos §§ 5° e 6° do art. 3° da Lei no 9.718, de
1998. No entanto, excluiu da base de cálculo das contribuições sociais as receitas
decorrentes da locação de imóveis, eis que essa atividade não se encontrava
contemplada no contrato social do sujeito passivo:
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
28
Trata-se, portanto, de resultados que não decorre [sic] da atividade
bancária, de forma que a parcela do lançamento referente a essa rubrica
deve ser cancelada.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3301-011.654 teve ementa lavrada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/01/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEVEM SER ACEITOS PARA SANAR VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO
Devem ser aceitos Embargos de Declaração quando deve ser sanado vício
de omissão no voto condutor do Acórdão.
O Acórdão no 3301-011.654 integrou o Acórdão no 3301-007.379, para o efeito de
sanar o vício de omissão de pronunciamento quanto à inclusão na base de cálculo
das contribuições sociais das receitas de locação de imóveis, com efeitos
infringentes.
A decisão considerou que a jurisprudência do CARF entende que a decretação da
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições sociais
alcançou as receitas extras que não aquelas que decorram de receita operacional
típica das instituições financeiras. Arrematou:
Assim, adotando a premissa de que a declaração de inconstitucionalidade
do § Io do art. 3o da Lei Federal 9.718/1998 não alcança as receitas
operacionais das instituições financeiras, de forma que devem compor a
base de cálculo das contribuições ao PIS e Cofins, em razão de provirem do
exercício de suas atividades empresariais, as receitas com locação de
imóveis não se incluem dentre receitas típicas de instituições financeiras,
ou receitas operacionais, devendo estas serem afastadas da tributação,
caracterizando-se como receitas não operacionais.
Portanto, acolho os embargos neste tópico para reconhecer as receitas com
locação de imóveis como receitas não operacionais, devendo tais receitas serem
restituídas á embargante.
COTEJO DOS ARESTOS CONFRONTADOS
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a
similitude fático-jurídica mínima que permita o estabelecimento de uma base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Com efeito, a debruçando-se sobre os resultados das diligências requeridas pelo
Colegiado, o Acórdão recorrido considerou que, não obstante não constar de seus
atos constitutivos, o aluguel de imóveis era atividade corriqueira do sujeito
passivo, que mantinha inclusive setor da sua organização dedicado à
administração das receitas dela proveniente. Tal circunstância fática –
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.151 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720993/2013-10
29
fundamental para que a decisão recorrida tenha decidido como decidiu – não se
vislumbrou nos casos concretos analisados pelos acórdãos indicados como
paradigma. E em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da
questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência.
Neste sentido, reporto-me ao Acórdão no CSRF/01 0.956, de 27/11/89:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo,
quando o recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados. Se a circunstância, fundamental na
apreciação da divergência a nível do juízo de admissibilidade do recurso, é
“tudo que modifica um fato em seu conceito sem lhe alterar a essência” ou
que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente” (Magalhães
Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o
centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente
confirma a legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem
com os do acórdão inquinado.”
Divergência não comprovada.
Como se vê, a dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais se debruçam
os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de comparação para fins de dedução
da divergência arguida.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.
IV – Do dispositivo:
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, apenas em relação à incidência das contribuições sobre as receitas decorrentes de juros
sobre o capital próprio, na parte conhecida negar-lhe provimento; e por não conhecer do Recurso
Especial do contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 1254
DF CARF MF
Original